Tribunal: TJBA
Processo: 8023672-19.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023672-19.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA LIDIA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS GOMES LIMA CARDOSO, EDUARDA DA SILVA FERREIRA, RIVALINO WAGNER CARDOSO JUNIOR, MURILO ELIAS CARDOSO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECISÃO ANTERIOR QUE, AO JULGAR ACLARATÓRIOS DO BANCO, AUTORIZOU A COMPENSAÇÃO DE VALORES. NOVOS EMBARGOS OPOSTOS PELA CONSUMIDORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVA (EXTRATO BANCÁRIO) QUE DEMONSTRARIA O NÃO RECEBIMENTO DO CRÉDITO. VÍCIO INEXISTENTE. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. MERO INCONFORMISMO COM A VALORAÇÃO DAS PROVAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela consumidora em face de decisão (ID 95451597) que, ao acolher parcialmente embargos anteriores da instituição financeira, autorizou a compensação do valor do mútuo reputado fraudulento.

II. Questão em discussão

2.

A embargante alega omissão no julgado, sustentando que não foi analisado o extrato bancário juntado com a inicial (ID 84008867), o qual, segundo afirma, comprovaria o não recebimento do valor em sua conta, afastando a necessidade de compensação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada e decidida.

4. Não há omissão quando o julgador se pronuncia sobre a questão controvertida, ainda que com resultado diverso do pretendido pela parte. A decisão embargada enfrentou o tema do recebimento do crédito e, ponderando as provas, concluiu pela necessidade de compensação para evitar o enriquecimento ilícito, o que evidencia a valoração do acervo probatório.

5.
O que a embargante aponta como omissão é, na verdade, mero inconformismo com a conclusão adotada, configurando uma tentativa de reanálise do mérito e do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 182 e 884 do Código Civil; Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8023672-19.2019.8.05.0001, em que figuram como embargante MARIA LIDIA DE JESUS SANTOS e como embargado BANCO PAN S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça